Tribunal: STF
Processo: ADI 6392
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado pelo Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal - FEBRAFISCO, Petição nº 39543/2020 (eDoc. 55), para que ingresse no feito na condição de amicus curiae.
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Considerando a relevância da matéria e a representatividade da postulante, defiro o pedido com base no art. 7º, §2º, da Lei 9868/99.
    À Secretária para que registre o nome da interessada e seus patronos. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente